Tribunal: STF
Processo: RE 1507298
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES. FGTS. DURAÇÃO DA RELAÇÃO TRABALHISTA QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ À NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. TEMA 916 DO STF.



    1- Trata-se de ação na qual objetiva a Autora a condenação do Município ao pagamento de diversas verbas trabalhistas decorrentes de contrato temporário de trabalho.



    2- Art. 37, IX da CRFB/88.



    3- As contratações temporárias realizadas pelo Município de Paty do Alferes estão disciplinadas na Lei nº 1563/2009. 



    4- Tema 551 do STF. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 



    5- A extensão da relação contratual, por si só, não induz a nulidade do contrato de trabalho. 



    6- Natureza administrativa do contrato que não permite o recolhimento do FGTS. 



    PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.” (Doc. 4, p. 1)



    Inconformada, Deniza Goncalves Pereira de Souza, interpôs agravo interno contra o acórdão do recurso de apelação (Doc. 6), o qual não foi conhecido (Doc. 8).



    Ulteriormente, Deniza Goncalves Pereira de Souza interpôs recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que “é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, e renovações sucessivas que se prolongam ao longo do tempo” (Doc. 10, p. 3).



    O Município de Paty do Alferes não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encaminhou os autos à Câmara de origem para o exercício do juízo de retratação à luz do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 13).



    A Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação e ratificou o acórdão anterior (Doc. 14).



    Posteriormente, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso extraordinário é intempestivo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que a interposição de recurso considerado incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido foram os acórdãos proferidos no ARE 1.317.171-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/06/2021; no AI 806.243-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 26/10/2007; no RE 738.455-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/09/2016; e no ARE 1.049.628-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/09/2017, o qual porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Destaquei)



    In casu, o agravo interno interposto contra o acórdão do recurso de apelação não foi conhecido por decisão monocrática, diante da inadequação à espécie, porquanto a decisão colegiada não desafia a interposição de agravo interno.



    Sobre a inadequação do recurso de agravo interno contra acórdão confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte, in litteris:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso contra decisão colegiada. Inviabilidade. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não é cabível agravo interno contra acórdão do Plenário ou de Turma. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que não se conhece, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.445.740-AgR-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 04/12/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



      1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada. 



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 1.259.948-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 24/02/2021, destaquei)



    Nesse contexto, a despeito de o Tribunal de origem admitir o recurso extraordinário, o referido juízo de admissibilidade não se impõe ao Supremo Tribunal Federal, máxime porque a interposição de recurso considerado incabível não interrompe o prazo recursal e, a fortiori, enseja a intempestividade do recurso extraordinário.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente